Tribunal: STF
Processo: HC 239281
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 852.446/PB, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO PARA NEGATIVAR AS VETORIAIS E DE EXCESSO NA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. ELEVAÇÃO DA PENA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONCRETOS FUNDAMENTOS. CIÚMES DA VÍTIMA. CRIME PRATICADO NA FRENTE DOS FILHOS DA VÍTIMA. MODERAÇÃO NA ELEVAÇÃO DA PENA.



    1. A pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que se mostra bastante proporcional ao presente caso. A elevação da pena-base não deve ser feita obrigatoriamente com uma determinada fração de aumento, pois deve-se respeitar a livre convicção do julgador.



    2. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 6, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa argumenta, em síntese, que:



    “[...] quanto ao exame da vetorial: ‘motivos do crime’, a sentença primeva entendeu, e as instâncias superiores corroboraram, que ‘é injustificável, visto que o crime ocorreu por ciúmes da vítima’.



    Nesse sentido, a atestação compreendida não encontra amparo, inviabilizando a exasperação da pena-base. Explico.



    A bem da verdade, infere-se que a única razão motivante para a negativação da circunstância em voga, fora a suposta e isolada palavra da vítima, sem nada mais que a lastreie como verdade.



    [...]



    Por conseguinte, tal razão para exasperação da pena-base é inidônea, para além de não haver nenhum outro elemento nos autos que corrobore com o dito pela vítima, não há fundamentação necessária para tanto.” (doc. eletrônico 1, pp. 7 e 9).



    Em seguida, argumenta que “[...] o aumento de 06 meses diante de duas circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis seria plenamente justificado, porém, in casu, houve o aumento desarrazoado de 01 ano e 06 meses da pena-base, tão somente por duas vetoriais negativadas, fato este que revela a necessidade de concessão do writ impetrado” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Requer, ao final:



    “b) CONCESSÃO DA ORDEM, a fim de que seja RECHAÇADA A CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, a saber: MOTIVOS, atinente a valoração das vetoriais presentes no artigo 59 do Código Penal, com consequente REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO em todas as fixações;



    c) CONCESSÃO DA ORDEM, a fim de que seja RECONHECIDO A PATENTE DISCREPÂNCIA ARBITRÁRIA NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA AUMENTO DE PENA-BASE, para REDIMENSIONAR A PENA-BASE AO PATAMAR ADEQUADO;



    d) Alternativamente, CONCESSÃO DA ORDEM, a fim de FIXAR PARÂMETROS IDÔNEOS PARA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DETERMINANDO AO JUÍZO SENTENCIANTE QUE PROCEDA CONFORME OS DITAMES EMPREGADOS;” (doc. eletrônico 1, p. 13).



     



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    […]



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 



    3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal.



    […]



    6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes.



    7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes.



    II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame.



    […]



    IV - Ordem denegada.” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/11/2011).



     



    No caso, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos quanto à fixação da pena imposta ao paciente:



    “Não há o que ser alterado na decisão, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Na dosimetria, o Magistrado trouxe idônea motivação para elevação da pena-base em relação a ambas as vetoriais, motivos do crime e circunstâncias do crime.



    O Magistrado entendeu que o motivo para o cometimento do delito teria sido o ciúme da vítima, portanto injustificável. Da mesma forma, não há ilegalidade na negativação das circunstâncias do crime, que foi o fato de o crime ter sido cometido na presença de dois filhos da vítima. Também foi valorado o fato de o delito ter deixado consequências na vítima, ou seja, os resultados da lesão produzida, mas que já integram a objetividade jurídica do tipo. Esta Corte deve intervir somente em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese, pois a dosimetria foi feita com base nas provas dos autos.



    A pena-base foi fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, o que se mostra bastante proporcional ao presente caso. A elevação da pena-base não deve ser feita obrigatoriamente com uma determinada fração de aumento, pois deve-se respeitar a livre convicção do julgador. A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 6, pp. 2-3; grifei).



    Ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir dos motivos (ciúmes) e das circunstâncias do crime, “que foi o fato de o crime ter sido cometido na presença de dois filhos da vítima”. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, DANO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA.



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.



     2. A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão do registro de que o cárcere privado ‘possibilitou o cometimento de vários outros delitos contra a vítima’, praticados “na presença dos filhos menores’; circunstâncias que desbordam das elementares do tipo penal.



    3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017).



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 236.895 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/2/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.734 AgR/MS, da minha relatoria, DJe de 26/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. […] 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 197.390 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/2021).



    “[...]



    5. Como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ‘em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ’ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)’ - RHC nº 119.894/BA-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/6/14.



    6. Ao juiz compete demonstrar, fundamentadamente, com base empírica idônea, os critérios e as circunstâncias de que se valeu na concretização da pena imposta, notadamente nas hipóteses de grande exasperação, em que a pena é fixada no máximo legal ou próximo a esse limite, a fim de se evitarem soluções arbitrárias (HC nº 101.118/MS, Segunda Turma, Relator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/8/10).



    7. As instâncias ordinárias, após indicarem os vetores que justificavam a exacerbação da pena-base, fixaram-na de forma conglobada, vale dizer, sem especificar o quantum de pena especificamente atribuído a cada um vetores considerados negativos.



    8. Esse proceder não viola os princípios da individualização da pena e da motivação (arts. 5º, XLVI, e 93, IX, CF).



    9. Para satisfazer ao imperativo de motivar a fixação da pena, ‘a sentença não se há de subordinar necessariamente a fórmulas rígidas, particularmente à compartimentação estanque de sua fundamentação’ (HC nº 67.589/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/12/89).



    10. Ainda que recomendável a atribuição de um quantum de pena, isoladamente, a cada vetor considerado na primeira fase da dosimetria, sua inobservância não gera nulidade.



    11. Com efeito, a fixação de pena-base conglobada não impede que as instâncias superiores exerçam o controle de sua legalidade e determinem seu reajustamento, se não houver base empírica idônea que confira suporte aos vetores invocados ou se desarrazoada a majoração havida.



    12. Na espécie, houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias do crime e da conduta social do paciente, demonstrando-se, com base em elementos concretos, o maior grau de censurabilidade da conduta, a justificar a acentuada exasperação de sua pena-base.



    […]



    20. Ademais, ‘é pacífica a jurisprudência da Corte de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória’ (HC nº 120.146/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/14).



    21. Outrossim, o habeas corpus não é meio idôneo ‘para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente’ (HC 94.655/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/10/08; RHC 121.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/6/14).



    […]



    33. Habeas corpus do qual não se conhece.



    34. Concessão, de ofício, do writ para decotar o vetor ‘consequências do crime’ da primeira fase da dosimetria da pena do crime descrito no art. 12 da Lei nº 6.368/76, determinando-se ao juízo de primeiro grau que, motivadamente, fixe o quantum correspondente de redução da pena-base e, por via de consequência, redimensione a pena final.” (HC 134.193/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/11/2016).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXASPERAÇÃO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. É razoável a fundamentação que justifica a exasperação da pena-base tendo em vista a constatação de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado e que extrapolam os elementos típicos inerentes à figura penal cominada.



    2. Inexiste excesso no quantum da exasperação quando, presentes diversos vetores negativos, a pena foi fixada abaixo do termo médio. Dosimetria efetuada segundo os critérios de discricionariedade regrada que naturam a individualização da pena.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.806/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acordão Min. Edson Fachin, DJe de 3/11/2015).



    No mais, reafirmo que seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Ao contrário do que sustenta a defesa, este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. 



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (2 anos e 6 meses de reclusão, num intervalo que varia de 1 a 5 anos) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica.



    Certo é que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator